Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) PELOS MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
2. Razoável e adequado aos fins da sanção penal a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária, quando há confissão e o réu é multirreincidente.
3. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes e a agravante da multireincidência, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.